Tribunal: TJES
Processo: 0000264-96.2017.8.08.0042
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000264-96.2017.8.08.0042

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GLEYDSON FERREIRA VIANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
1
.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
2.
Os elementos existentes nos autos sustentam, com suficiência, a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.
3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000264-96.2017.8.08.0042

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GLEYDSON FERREIRA VIANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Gleydson Ferreira Viana,
em razão de decisão que
pronunciou
o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri pela suposta prática do crime tipificado pelo
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em sede recursal, requer a defesa a
despronúncia
do acusado.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta do lnquérito Policial em epígrafe que, no dia 10 de fevereiro de 2017, aproximadamente as 12h e 40mm, na Rua Projetada, s/nº , Bairro São Domingos, nesta Cidade e Comarca, a ora denunciado, com a intencão de matar, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra HUGO SAADE COSTA, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fI.19, que foram a causa de sua morte.

Com efeito, na data, local e horário acima mencionados, a vítima e Rodrigo Koppe de Almeida estavam no quarto deste último deitados em uma cama, ocasião em que o denunciado GLEYDSON FERREIRA VIANA, de posse de uma arma de fogo e com a intenção de matar, apareceu na janela do quarto e efetuou diversos disparos contra a vítima HUGO SAADE COSTA.

O crime foi praticado por motivo torpe uma vez que decorrente de conflito e disputa entre associações criminosas que desempenham a traficância delitiva na localidade de Itaipava.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vitima uma vez que foi surpreendida e atingida com diversos disparos de arma de fogo na regiao das costas. [...]

Quanto ao pedido de despronúncia, não possui razão a defesa.

A irresignação apresentada pelo recorrente cinge-se à suposta ausência de indícios suficientes de autoria, o que, conforme sustenta, conduziria à despronúncia.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria.
A prova da materialidade somada aos meros indícios de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento
.

A tese, assim, não merece acolhimento.

Nos termos do que prevê o artigo 413, do Código de Processo Penal, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria –
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do boletins unificados (folhas 11v/12, 13, 14), laudo de exame cadavérico (folhas 15v/16v), laudo pericial (folhas 71/75), além de depoimentos colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal. (STJ, HC 160.111/RS)

É por esse motivo que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente: os elementos colhidos durante a instrução, longe de comprovarem a não participação do recorrente no homicídio, apontam para a sua provável atuação.

Destaca-se o depoimento prestado pela testemunha Rodrigo Koppe de Almeida, em sede extrajudicial (folha 21). Este, ao ser mostrada uma fotografia do acusado, reconheceu-o, com absoluta certeza, como o autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida de Hugo Saade da Costa.

Ademais, também é importante destacar o depoimento proferido pela testemunha GIlmar Pires de Souza, em Juízo (folhas 116/123):

[...] Que populares que não quiseram se identificar com medo, informaram que havia um Astra prata dando cobertura para a ação delituosa, obtendo o depoente a informação de que o mencionado veículo deu fuga ao autor e estaria envolvido na prática de outros delitos na cidade de Itapemirim [...] Que a vítima não era deste município; que a vítima tinha parentes nesta cidade e que estava aqui escondida. Que não conhecia o denunciado, mas
a informação obtida era de que o crime havia sido cometido por uma pessoa de nome GLEIDSON e era proprietário de um veículo Astra. Que RODRIGO foi ouvido em sede policial e afirmou que foi o denunciado quem praticou o crime. Que ao ser dito que o pai de Rodrigo disse não ter sido o denunciado o autor do crime, que tal fato aconteceu em razão do mesmo ter medo do denunciado matar seu filho, que o denunciado é considerado uma pessoa perigosa
[...]

Destaco, ainda, o depoimento da testemunha Joacimar Evangelista da Costa em sede judicial (folhas 116/123):

[...]
Que a vítima era viciada em drogas e se envolveu em um conflito com o denunciado em razão das drogas, que a vítima e o denunciado eram colegas

e que inclusive o denunciado realizou refeições na casa do depoente;
que a morte foi por conta de traição relacionada ao tráfico de drogas
;
que não sabe se o denunciado estava acompanhado no momento do crime [...]
Que o denunciado confessou a prática delituosa e que todos sabem que foi o denunciado que praticou o crime

[...]

Assim, verifico que, mesmo que o acusado tenha negado a prática do crime em Juízo, sua versão acerca dos fatos não encontra amparo nas demais provas juntadas aos autos.

Conclui-se que os elementos existentes nos autos sustentam, com suficiência, a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.

Assim, mesmo que ausente impugnação quanto ao ponto, verifico que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do "
iudicium causae
", situação que também justifica a manutenção das qualificadoras previamente imputadas ao recorrente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

Em observância ao princípio do juiz natural, somente se afigura cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas e improcedentes. A decisão acerca da caracterização ou não das qualificadoras incumbe ao juízo natural da causa, o Conselho de Sentença. (AgRg no HC n. 705.752/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao presente recurso em sentido estrito.